Tribunal: CARF
Processo: 10880.914826/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914826/2017-08
ACÓRDÃO
3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo, até a data
da ciência do Despacho Decisório. Caso a retificação ocorra após a sua
emissão, porém antes da ciência, o Despacho Decisório emitido nestas
circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos
que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita
Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF
retificadora.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 08-44.478, da 3a Turma da DRJ/FOR:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
(DERAT/SÃO PAULO/SP), através do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do
Sujeito Passivo, após apreciar o Pedido de Restituição de crédito oriundo da
Contribuição para o PIS/Pasep (PER/Dcomp), relativo ao Período de Apuração (PA)
2010 e demais dados ali discriminados, decidiu indeferir o citado Pedido de
Restituição.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
O crédito associado ao DARF fora objeto de análise em PER/Dcomps anteriores
que referenciavam o mesmo pagamento, do que resultou em inexistência de
crédito remanescente para utilização em Novas Compensações ou atendimento
de Pedidos de Restituição.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório, o pagamento encontrado para o
DARF discriminado no PER/Dcomp foi utilizado conforme a seguir indicado:
Utilização do Pagamento Encontrado para o DARF Discriminado no PER/Dcomp
(Valores em R$)
Período de Apuração
(PA)
Código Receita
Valor Total do DARF
Data Arrecadação
30/09/2010
6912
282.677,65
25/10/2010
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o Contribuinte
Defesa, requerendo que a Manifestação de Inconformidade fosse julgada
procedente e a ela fosse feita a juntada dos documentos de Procuração, Contrato
Social, DCTF, Dacon e DARFs, ou ao menos que o Despacho Decisório fosse
convertido em diligência para apreciação à luz das retificadoras enviadas, a fim de
que fosse reconhecida a nulidade ou a improcedência do indeferimento da
Restituição, argumentando legitimidade dos créditos, e alegando em síntese:
O Requerente foi surpreendido por Despacho Decisório que indeferiu Pedido de
Restituição a título de pagamento indevido ou a maior quanto ao PIS do período
de 30/09/2010, conforme PER/Dcomp.
Embora vago e sem a devida fundamentação, houve indeferimento do Pedido de
Restituição sob alegação de crédito inexistente, inclusive, por força de análise de
PER/Dcomp.
Todavia, referido Despacho Decisório é nulo, posto não estar devidamente
motivado, impedindo o exercício pleno do direito do Requerente ao devido
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
3
processo legal e contraditório, além da existência do crédito indevidamente
desconsiderado pela Fiscalização.
Ademais, há clara tempestividade, eis que a Notificação ocorrera em 12 de abril
do corrente ano, tendo o prazo final em 12 de maio.
O PRINCÍPIO DE MOTIVAÇÃO
O princípio da motivação consagra a obrigatoriedade de a Administração Pública
expor as razões de fato e de direito que deram azo à expedição de determinado
ato administrativo, destacados os posicionamentos de Miguel S. Marienhoff, Lúcia
Valle Figueiredo, do antigo Tribunal Federal de Recursos em julgamento relatado
pelo Ministro Washington Bolívar, bem como o art. 1o, art. 2o, caput, inciso VII do
seu § único, além do inciso II do art. 59, dispositivos da Lei 9.748/1999, fls. 8/9.
Houve indeferimento com fundamento nos arts. 165 e 170 da Lei 5.172, de
25/10/1966 (CTN).
Ponderando dificuldade em compreender o porquê do não acolhimento do Pleito,
alegando que o Despacho Decisório não teria apresentado razões jurídicas
suficientemente claras, além da ausência de justificativas, dirigiu-se ao sítio da
Receita Federal do Brasil a fim de colher informações complementares.
Alegando tratar-se de auto de infração eletrônico e sem fiscalização, onde não
teria sido realizada detida análise da documentação do Contribuinte e de sua
contabilidade, ponderou a Defesa que não fora feita Intimação com Pedidos de
esclarecimentos, o que impediria a glosa em diversos casos.
Alegou ainda o Defendente que as informações complementares não teriam
esclarecido exatamente a razão do indeferimento do Pedido de Restituição.
Basta analisar o documento para se notar que inexistiria justificativa fática e
jurídica para o indeferimento, salvo a vaga informação no sentido de PER/Dcomp
com Decisão administrativa anterior que referencia o mesmo pagamento.
Assim, não haveria restado dúvida de que teria sido violado o princípio da
motivação.
Analisando a fundamentação do Despacho Decisório, seria possível notar
transcrição genérica dos artigos de Lei.
Não teria havido respeito à motivação, especialmente aplicando-se o art. 50 da
Lei 9.784/1999, que exige fundamentação jurídica e fática de forma explícita,
clara e congruente.
Nesse sentido assim se manifestou o CARF pela aplicação do disposto pelo artigo
50, §1o, da Lei 9.784/1999, quanto à necessidade de motivação da Decisão
Administrativa, sob pena de nulidade do ato, fl. 10.
Mesmo que assim não se entenda, alegando-se que teria sido possível identificar
as justificativas fáticas por meio do acesso ao sítio da Receita Federal das
informações complementares, sustenta-se que não teria sido respeitada a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
4
motivação clara, explícita e congruente, pelo que nenhum dos dispositivos teria
concedido supedâneo jurídico às glosas realizadas, ou seja, não teria dado suporte
legal à rejeição dos créditos.
Em acréscimo à motivação, pela noção de legalidade e tipicidade que rege
questões de sanção administrativa, teria sido verificada ausência da
demonstração pelo Fisco de quais teriam sido os dispositivos legais afrontados,
tipificando a conduta.
Em complemento à nulidade alegada, cumpre tecer premissas fundamentais que
servirão de norte para a solução da demanda, uma vez que se está diante de
situação que teria afrontado princípios jurídicos constitucionais fundamentais do
Contribuinte.
A Constituição Federal, em seu inciso LIV do art. 5o, consagrara o devido processo
legal, bem como sequencialmente o inciso LV assegurara aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes.
O due process of law é cláusula de ímpar importância, inscrita na Constituição,
que busca garantir um processo adequado, equânime, que atenda aos ditames da
justiça, vale dizer, o devido processo legal é o processo justo.
Como corolário do princípio do devido processo legal tem-se, entre outros, o
princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado, expressamente, no art.
59, inciso LIV, da Constituição Federal.
Princípios estes que se integram ao conceito geral do due process of law,
explicitado de forma clara na vigente Constituição e com aplicação cogente ao
processo administrativo e não apenas ao processo judicial.
São direitos fundamentais de defesa perante os Poderes Públicos e sujeitos a uma
atualidade vinculante, destacada a manifestação do Professor Canotilho, fl. 12.
Teria havido cerceamento de defesa do Requerente, com consequente violação
ao devido processo legal administrativo, uma vez que o Despacho Decisório teria
sido proferido com frágil explicitação e detalhamento acerca do não
reconhecimento dos créditos, o que teria impossibilitado o pleno exercício do
direito de defesa do Requerente.
O simples Despacho Decisório, ao desconsiderar créditos apurados pelo
Requerente e declarados em Dacon e PER/Dcomp, com contabilidade regular, não
teria possibilitado a plena e lídima defesa do Requerente, o que haveria
caracterizado cerceamento de defesa em detrimento, assim, do devido processo
legal administrativo.
Isto porque, caberia à Fiscalização, além do encaminhamento do Despacho
Decisório lavrado, também apresentar ao Contribuinte um termo ou relatório
fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos e
jurídicos que deram azo ao lançamento, bem como planilhas com os valores a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
5
serem lançados, explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do
crédito do Contribuinte, bem como documentos e esclarecimentos prestados,
conforme Decisão do Conselho de Contribuintes, fl. 13.
Em tal situação, teria sido verificada a existência de cerceamento de defesa com
violação ao devido ao processo legal, uma vez que a glosa de compensação não
haveria descrito claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de diferença
de tributo, a fim de permitir a defesa dos créditos glosados.
Embora se tenha dificuldade em conhecer o porquê do indeferimento realizado, o
Despacho Decisório negara o Pedido de Restituição sem atentar ao Dacon
retificador realizado e que teria gerado crédito de PIS a título de pagamento
indevido ou a maior.
Teria sustentado o Despacho Decisório de forma genérica e sem fiscalização ou
mesmo pedido de esclarecimento prévio que inexistiria direito ao crédito de PIS
como pagamento indevido ou a maior em razão de uma decisão anterior
administrativa, qual seja, o PER/Dcomp.
Ocorre, porém, que referida apreciação não teria interferido no Pedido de
Restituição de PIS, uma vez que este decorrera de uma revisão posterior.
O Requerente, em 2015, por estar submetido ao regime não-cumulativo de
PIS/Cofins, revisara sua apuração (base de cálculo e créditos do regime não-
cumulativo) e teria constatado que não haveria necessidade de ter recolhido PIS
em 30/09/2010, uma vez que possuía créditos escriturais suficientes à época.
Portanto, tal pagamento, por razões e circunstâncias posteriores e sem qualquer
vínculo com o processo administrativo, teria sido feito de forma indevida.
Bem por isso o Requerente realizou a retificadora do Dacon e DCTF, a fim de gerar
o pagamento indevido ou a maior. Após tal procedimento, apresentou o
PER/Dcomp, requerendo a restituição do PIS pago em guia DARF, a título de
pagamento indevido ou a maior.
Ocorre, porém, que, apesar das retificadoras gerando juntamente com o
pagamento da guia DARF o crédito para restituição, a Receita Federal de forma
automática e eletrônica não atentou a tais retificadoras, razão pela qual negara o
crédito do Requerente.
Não teria havido dúvida de que teria havido prova do pagamento indevido ou a
maior, quanto ao PIS, pois: (i) – houve Pedido de Restituição em PER/Dcomp; (ii) -
houve juntada da guia de pagamento DARF; (iii) - houve apresentação de
retificadora da DCTF e Dacon do respectivo período.
Por sua vez, o Despacho Decisório que indeferiu o crédito, sem menção ou análise
de tais pontos, negara de forma equivocada em processo administrativo anterior
aos procedimentos, sem nexo ou conexão com o PER/Dcomp.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
6
A DRJ, em decisão não ementada, considerou a manifestação improcedente e não
reconheceu o crédito tributário por falta de comprovação dos dados constantes da DCTF
retificadora e pelo fato dos valores do DARF já estarem alocados.
Cientificada em 25/09/2018, a recorrente apresentou recurso voluntário em
24/10/2018, repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, quais sejam:
nulidade do despacho decisório por falta de motivação e por cerceamento do direito de defesa; e
ausência de análise de todas as informações da DACON retificadora.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Nulidade do despacho decisório por falta de motivação, por cerceamento de
direito de defesa e Ausência de análise de todas as informações e da DACON
retificadora
A recorrente repisa os mesmos argumentos constantes da manifestação de
inconformidade, quais sejam: o despacho decisório carece de fundamentação e de motivação e
por isso deveria ser anulado.
Alega que todo o processo seria nulo, por cerceamento do direito de defesa.
Discorre sobre o devido processo legal, sobre o direito de defesa e afirma que o despacho
decisório foi proferido com frágil explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento dos
créditos, o que teria impossibilitado sua defesa.
Informa que, em 2015, por estar submetida ao regime não cumulativo de
PIS/COFINS fez uma revisão em sua apuração (base de cálculo e créditos do regime não
cumulativo) e constatou que não havia necessidade de ter recolhido PIS em 30/09/2010, uma vez
que possuía crédito suficiente à época.
Por isso, realizou a retificação da DACON e DCTF, em 29/09/2015, a fim de gerar o
pagamento indevido ou a maior e apresentou a PERD/COMP 03860.64421.290915.1.2.04-0510,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
7
requerendo a restituição do PIS devidamente pago em guia DARF a título de pagamento indevido
ou a maior.
Afirma que a RFB desconsiderou sua retificação e emitiu despacho decisório de
forma genérica e sem qualquer fiscalização ou mesmo pedido de esclarecimento prévio de que
inexistiria direito ao crédito de PIS como pagamento indevido ou a maior em razão de uma decisão
anterior
administrativa,
qual
seja:
Per
-
38788.57724.291210.1.3.04-1409
/
Proc.
10880.980668/2012-61.
Defende ainda que não há o que se falar em ausência de provas, já que retificou a
DCTF e a DACON.
Apresenta jurisprudência do CARF e, por fim, pede a nulidade ou a total
improcedência do indeferimento da restituição.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que o PER e a retificação da DCTF foram enviados
em 29/09/2015.
O Despacho Decisório, emitido em abril de 2017, indeferiu a restituição porque o
DARF indicado como origem do crédito havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior (PAF
10880.980668/2012-61), que referenciam o mesmo pagamento e indicavam inexistência do
crédito.
A DRJ, por sua vez, não reconheceu o direito creditório porque a DCTF retificadora
enviada pela contribuinte estava em malha fiscal e, por isso, o crédito não era líquido e certo:
Conforme os extratos supratranscritos, sobretudo os extratos Sief/Arrecadação1,
Sief/Arrecadação 2, bem como o extrato Malha DCTF.PIS, do total de R$
282.677,65 do DARF, R$ 243.362,14 foram alocados ao PIS, PA 09/2010, ao passo
que os R$ 39.315,51 restantes estão bloqueados/reservados para outros
PER/Dcomps (dados das telas do Sief/PER/Dcomp), além do que o PIS, PA 09/2010
se acha como débito em análise devido a início de procedimento fiscal (informe
do extrato da Malha DCTF.PIS).
Consequentemente não existe crédito líquido e certo a ser reconhecido em favor
do Contribuinte.
Como se verifica, a retificação da DCTF não foi considerada na emissão do Despacho
Decisório e a DRJ entendeu que, por estar a mencionada declaração em procedimento fiscal, o
crédito não seria líquido e certo.
Se conclui, assim, que o Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido (a
existência ou não do crédito), tendo em vista ter esbarrado em uma questão preliminar, qual seja:
a existência de pedido anterior para o mesmo pagamento, no qual se concluiu pela inexistência de
crédito remanescente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
8
Ademais, na data de envio do PER, que foi a mesma data do envio da DCTF, os
valores não estavam em procedimento fiscal, como argumenta a DRJ em seu Acórdão.
Portanto, as duas motivações para negativa do direito creditório estão equivocadas:
a do DD porque foi apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi
diminuído e tal retificação não foi analisada pela autoridade fiscal em seu despacho decisório; e a
da DRJ, porque na data de envio do PER o procedimento não estava em análise fiscal.
Assim, não tenho dúvidas quanto ao cerceamento de direito de defesa do
contribuinte, tendo como consequência a nulidade de tal decisão, nos termos do art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Superada as preliminares, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse
fiscal em analisar o mérito do pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está
correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas de que
o valor do débito de PIS é realmente zero, conforme determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66
(CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
O Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora (DRF), como dito, não
trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do erro na DCTF. O
contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das declarações, cabendo à
Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus critérios de
conveniência e oportunidade.
Deve ser destacado que, caso o Fisco entenda que a simples retificação da DCTF e
do DACON não é suficiente para a comprovação do erro (e efetivamente não é), sendo
conveniente e oportuno realizar uma análise mais detida (considerando os valores envolvidos,
disponibilidade de Auditores-Fiscais, existência ou não de fundadas suspeitas, procedimentos de
maior relevância aguardando realização, etc), não pode o contribuinte alegar que esse fato se
constitui em alteração de critério jurídico.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.081 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914826/2017-08
9
Conclusão
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 160
DF CARF MF
Original